Tribunal: TJDFT
Processo: 0708534-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708534-46.2025.8.07.0000 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. RECORRIDA: FRANCISCA MARIA DE SOUZA VERAS PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO CUMPRIDA. PENHORA VIA SISBAJUD. LEGITIMIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que rejeitou impugnação à penhora realizada por meio do SISBAJUD, referente a valor correspondente ao custeio de procedimento cirúrgico determinado em sede de tutela de urgência, cujo cumprimento foi descumprido pela agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a penhora de valores, mediante SISBAJUD, para garantir o cumprimento de tutela de urgência que determinou a realização de procedimento médico; (ii) estabelecer se há violação à regra da impenhorabilidade ou excesso na constrição dos valores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 497 do CPC autoriza o juiz a adotar providências que assegurem a tutela específica ou o resultado prático equivalente, sendo aplicável, inclusive, às tutelas provisórias, nos termos do art. 519 do CPC. 4. Na forma do que dispõe o art. 301 do CPC, cabe arresto para garantir a execução de medida em tutela de urgência. Na execução provisória a penhora determinada visa garantir a efetividade da tutela de urgência deferida em favor da parte autora, cuja obrigação — custeio de procedimento cirúrgico — foi descumprida pela parte ré. 5. A constrição de valores encontra respaldo no art. 536 do CPC, que admite medidas necessárias à satisfação do direito reconhecido judicialmente, inclusive em sede de tutela provisória. 6. Não há comprovação nos autos de que o procedimento tenha sido efetivamente custeado pela agravante, tampouco de que tenha havido acordo entre as partes, de modo que se presume legítima a atuação do juízo em determinar o bloqueio. 7. O valor penhorado está de acordo com orçamento apresentado nos autos, não havendo indícios de excesso de penhora ou enriquecimento sem causa da parte autora. 8. Eventual prejuízo à parte que suporta os efeitos da tutela de urgência será reparado na hipótese de sentença final desfavorável, conforme previsão do art. 302, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 497, 519, 536, 833, 302, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1993615, 0707067-32.2025.8.07.0000, Relator(a): Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 30.04.2025, DJe 16.05.2025; TJDFT, Acórdão 1847361, 0745391-62.2023.8.07.0000, Rel. Des(a). Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 11.04.2024, p. 23.04.2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 497 do CPC, sustentando que a multa cominatória fixada judicialmente foi tratada como crédito patrimonial em favor da parte contrária, apto a ser executado e levantado como se fosse verba indenizatória definitiva, o que desnatura a natureza coercitiva da astreinte, que deve servir, exclusivamente, como meio de indução ao cumprimento da obrigação de fazer, jamais como fonte de enriquecimento da parte contrária; c) artigos 520, inciso IV, e 525, § 6o, ambos do Código de Processo Civil, afirmando a obrigatoriedade de caução suficiente e idônea para autorizar o levantamento de valores em cumprimento provisório. Aduz a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à impugnação; d) artigo 537, § 1o, do CPC, discorrendo sobre a revisão, exclusão ou redução da multa sempre que se mostrar insuficiente ou excessiva; e) artigos 421, 422, e 884, todos do Código Civil, pois, ao permitir o levantamento de valores expressivos sem trânsito em julgado e sem caução, houve desequilíbrio à equação econômico-financeira do contrato de plano de saúde, contrariando a função social do pacto, além disso, ao admitir a percepção de vantagem pecuniária dissociada da prestação de serviço efetivamente realizado, ocorreu afronta à boa-fé objetiva, autorizando o enriquecimento sem causa da parte adversa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico; f) artigo 1o da Lei 9.961/2000, asseverando que na qualidade de operadora de planos de saúde, é obrigada a seguir todas as disposições regulatórias fixadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, razão pela qual não deve ser condenada a arcar com os custos de procedimento que não consta no rol da referida Agência. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede, também, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046 (ID 75540982). Reitera tal pleito na petição de ID 75758318 e acrescenta pedido de habilitação da advogada FABIANA DE SOUZA FERNANDES, OAB/SP 185.470. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Com relação ao indicado malferimento aos artigos 497, 520, inciso IV, 525, § 6o, e 537, § 1o, todos do CPC, e 421, 422, e 884, todos do Código Civil, também não comporta seguimento o apelo especial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: De início, impende esclarecer que, diferente do sustentado em recurso, a decisão agravada não diz respeito à fixação de multa por descumprimento de obrigação (astreintes), mas sim de arresto do valor correspondente à obrigação descumprida. A execução provisória se dá mediante a busca da satisfeita pelo resultado prático equivalente [...] Contudo, a determinação de custeio foi descumprida (ID. 206947562 e 211523894, originários), razão pela qual, o juízo de origem determinou o bloqueio dos valores correspondentes ao procedimento cirúrgico pleiteado pela autora pelo SISBAJUD [...] Ao contrário do que alega a agravante, a decisão que determina o bloqueio de valores tem por finalidade garantir o cumprimento da tutela de urgência deferida, conforme autoriza o já citado art. 497 do CPC. Não se trata de cumprimento de sentença pois se trata de um procedimento próprio que reclama a existência de um título executivo judicial, conforme estabelecem os artigos 513 e seguintes do CPC [...] Por fim, verifica-se que o valor constrito encontra respaldo no orçamento ID. 218006512 acostado ao processo, de sorte que, a princípio, não há excesso de penhora, tampouco o enriquecimento sem causa da autora, suscitado pelo agravante. De outra parte, ainda que houvesse, a discussão acerca do valor do procedimento não é suficiente a afastar a obrigação, sobretudo porque, em caso de sentença desfavorável, a parte beneficiada pela tutela responde por eventual prejuízo que a efetivação do direito causar à parte adversa (art. 302, inciso I, do CPC) (ID 73135855). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 1o da Lei 9.961/2000, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. No que se refere ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Por fim, defiro os pedidos de publicação e de habilitação, conforme requeridos, respectivamente, nos IDs 75540982 e 75758318. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016